Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-83.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703319-83.2025.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIENE FRANCISCA DOS SANTOS RECORRIDO: OZELIA JOAQUINA DE ARAUJO MOTA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face de sentença que, reconhecendo a revelia, julgou procedentes em os pedidos “para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a importância de R$ 1.374,84 (mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), corrigida e com juros de mora a partir da citação.”. Afirma que a parte autora não provou o alegado e que não foi demonstrada a existência da relação jurídica e sequer do pagamento parcial. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Com efeito, a parte recorrente não compareceu à audiência de conciliação e nem apresentou contestação, deixando de se contrapor às alegações aduzidas pela parte requerente. Esse fato induz à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não foi o caso dos autos. Demais disso, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Portanto, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora